Tribunal: TJDFT
Processo: 0750273-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar o atendimento à agravada na modalidade de “home care” no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias e, posteriormente, diante do descumprimento, constituiu a multa em definitivo em seu patamar máximo. Nas razões recursais, sustentou a admissibilidade do agravo de instrumento por voltar-se contra decisão que supostamente teria deferido tutela provisória (art. 1.015, I, CPC). Teceu argumentos acerca de sua natureza jurídica de entidade de autogestão em saúde; quanto aos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, em especial a adequação do home care para o tratamento da autora, bem como que já teria atendido ao pleito inicial antes mesmo da propositura da ação; ressaltou a necessidade de engajamento dos familiares no tratamento da paciente em regime domiciliar como fundamento à impugnação ao pedido de disponibilização de um cuidador em regime integral; inexistência dos requisitos que autorizariam a concessão de atendimento em home care pelo período de 24h ou 12h; a necessidade de aguardar a instrução processual para aferir a real necessidade de tratamento da autora; eventual exorbitância do valor da multa arbitrado e necessidade de readequação e, por fim; a necessidade de suspender a multa aplicada ante o suposto atendimento à ordem judicial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “1... a cassação da decisão por total nulidade, vez que contrária a lei; 2. Que a multa arbitrada seja excluída ou, caso o entendimento de Vossa Excelência, que seja minorada para um patamar razoável e compatível com a realidade dos autos, estendendo o prazo para cumprimento; 3. no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a r. decisão agravada e julgar improcedente o pedido liminar requerido no bojo da ação, tendo em vista ser a referida medida temerária e contrária ao princípio da segurança jurídica, nos termos já expostos no recurso”. Preparo regular sob ID 21627725. Em despacho inaugural, foi facultado à agravante se manifestar quanto a eventual intempestividade do recurso, bem como acerca do atendimento ao princípio da unicidade recursal, posto que a mesma decisão já teria sido objeto do agravo de instrumento n. 0745307-66.2020.8.07.0000. Sobreveio manifestação em que sustentou que “o presente agravo de instrumento não foi interposto em face da decisão que deferiu a tutela provisória, conta (sic) referida decisão foi interposto o agravo que tramita sob o no 0745307-66.2020.8.07.0000. Este processo foi interposto contra decisão sob ID 75888617 que imputou multa diante do alegado descumprimento”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face do ato que fixou multa para assegurar efetividade à decisão de urgência anteriormente deferida e em razão do descumprimento. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O recurso volta-se contra a imposição em concreto de multa já cominada abstratamente para o eventual descumprimento da decisão liminar, que constituiu obrigação de fazer em desfavor da agravante. A análise da pertinência na consolidação da multa é matéria afeta ao próprio mérito recursal, razão pela qual deve ser analisada após aperfeiçoado o contraditório. Quanto à propalada urgência, não se verifica neste momento qualquer probabilidade de dano grave ou de difícil reparação. A uma, porque sequer há pedido de cumprimento de sentença quanto à multa controvertida e; a duas, porque caso se concretize o pedido de cumprimento provisório, qualquer ato constritivo ficaria sujeito a caução, na forma do art . 520, IV, do Código de Processo Civil, medida suficiente para ressarcir a agravante na eventualidade de provimento posterior de seu recurso. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator